Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0734507-08.2022.8.07.0000 REQUERENTE: VICTOR HUGO DE SOUZA COUTO DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho (ID 40258878), onde VICTOR HUGO DE SOUZA COUTO formulou os seguintes pedidos: a) detração de pena, em face de cumprimento de prisão e/ou medidas cautelares diversas em outras ações penais que culminaram em sua absolvição; b) análise da comutação da pena. Instada a se manifestar (ID 40394003) a Defensoria Pública (ID 41230104) informa que é possível que o reeducando faça jus à detração de pena. Contudo, esclarece que o sentenciado responde processo-crime pelo delito de roubo, do qual pende julgamento, e pelo qual encontra-se preso desde maio de 2022. Diante disso, entende ser necessário que se aguarde a consolidação da situação processual executória do apenado para, após, fazer novo pedido de detração perante o d. Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. No que tange ao pedido de comutação de pena, não foi encontrada decisão do d. Juízo da Execução Penal sobre a matéria, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal implicaria, igualmente, em supressão de instância. Por sua vez, a d. 5a Procuradoria de Justiça Criminal, oficiou, corretamente, pelo não conhecimento da petição criminal, por veicular pedidos não apreciados pelo d. Juízo competente (primeira instância), incorrendo em pretensa supressão de instância. É relato do necessário. DECIDO. Na hipótese em exame, como bem destacado pela laboriosa Defensoria Pública, não há como se acolher as pretensões do peticionante, pois, no que tange ao pedido referente à detração da pena, deve-se aguardar a consolidação da situação processual executória para que, após, seja feito novo pedido de detração perante o d. Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Com relação à comutação da pena, verifica-se que o referido pedido não foi formulado perante o d. Juízo da Execução. Inegável, portanto, que se manifestar sobre os pedidos consistiria em indevida supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se conhece do petitório apresentado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora